Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-35.2021.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006947-35.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SIMIAO MARIANO DE SOUZA - CPF: 730.649.712-04 (APELADO), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
de Exibição de Documentos c.c Revisional de Contrato c.c Consignação em Pagamento
–
CCB/CDC VEÍCULO –
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

JUROS MORATÓRIOS DE 8,10%% A.M. – EXORBITANTES – REDUÇÃO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE -
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DEVIDAMENTE ATUALIZADO NA FORMA FIXADO NA SENTENÇA –
ADMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 8,10% ao mês, deve ser ratificada a sentença que o limitou para o percentual de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN,

bem como
Súmula no 379 do STJ.

Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples,
acrescido de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data da assinatura do contrato, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
1006947-35.2021.8.11.0002

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: SIMIAO MARIANO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO
VOTORANTIM
S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação

de Exibição de Documentos c.c Revisional de Contrato c.c Consignação em Pagamento n. 1006947-35.2021.8.11.0002
proposta
SIMIAO MARIANO DE SOUZA

que julgou o pedido parcialmente procedente para: a) manter os juros remuneratórios contratado;

b)manter o seguro e

tarifas administrativas contratadas; d) reduzir os juros moratórios de 8.10% ao mês pactuado no contrato, devendo incidir juros de 1% ao mês;
condenar

a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora,
a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos. Por fim,reconhecendo a
sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil), condenou as partes a pagarem meio a meio as custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o),

arbitrando os honorários advocatícios (art. 85,
caput
) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, cabendo dessa rubrica 50% (cinquenta por cento) ao patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) ao patrono da parte ré, com a ressalva, porém, em favor da parte autora, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o Apelante defende: a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b) que a
r. sentença reduziu a taxa de cobrança de juros moratórios de 8,10% para 1%. Contudo, não há ilegalidade na cobrança de juros acima de 1% ao mês; C)
a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,não havendo que se falar em restituição em dobro pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

O Apelado apresentou contrarrazões (id no 206994820) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora firmou em 3/9/2019 uma Cédula de Crédito Bancário
no 391398054, para aquisição de um veículo Ford, Modelo Fiesta Sedan, ano/modelo 2009, no valor de R$17.000,00 para pagamento em 48 prestações no valor de R$

651,45. (id no 206994775)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros extorsivos, capitalizados e taxas e tarifas administrativas indevidas, ajuizou a presente ação revisional c/ repetição de indébito, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou o pedido parcialmente procedente o pedido parcialmente procedente para: a) manter os juros remuneratórios contratado;

b)manter o seguro e

tarifas administrativas contratadas; d) reduzir os juros moratórios de 8.10% ao mês pactuado no contrato, devendo incidir juros de 1% ao mês;
condenar

a parte requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores que cobrou ilegalmente, e que serão apurados em liquidação por cálculo da parte vencedora,
a serem devidamente atualizados, considerados a correção monetária, pelo INPC/IBGE, e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data de cada um dos pagamentos, observado o cabimento da compensação do valor do indébito com eventual saldo devedor da parte autora relativo aos mesmos negócios jurídicos. Por fim,reconhecendo a
sucumbência recíproca (art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil), condenou as partes a pagarem meio a meio as custas e despesas processuais, inclusive aquelas porventura antecipadas (art. 82, § 2o),

arbitrando os honorários advocatícios (art. 85,
caput
) em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, considerando o grau de zelo dos procuradores da parte adversa, o lugar de prestação dos serviços profissionais, a natureza e a importância da causa e o trabalho e tempo despendidos por aqueles profissionais, cabendo dessa rubrica 50% (cinquenta por cento) ao patrono da parte autora e 50% (cinquenta por cento) ao patrono da parte ré, com a ressalva, porém, em favor da parte autora, das condicionantes previstas no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Apelante pede a reforma de parte do julgado, defendendo:
a)
no momento da contratação, o apelado teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, de modo que o contrato é ato jurídico perfeito e, portanto, deve ser respeitado e devidamente cumprido em atenção ao
pacta sunt servanda
;
b) que a
r. sentença reduziu a taxa de cobrança de juros moratórios de 8,10% para 1%. Contudo, não há ilegalidade na cobrança de juros acima de 1% ao mês; C)
a inviabilidade da repetição de indébito, já que os pagamentos despendidos foram feitos de acordo com o contrato, conforme a legislação vigente, não foram adimplidos por erro,não havendo que se falar em restituição em dobro pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Pois bem. Entendo que o recurso não merece provimento.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o conseqüente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Outrossim, defende a instituição financeira a
legalidade da cláusula de inadimplência, mantendo os juros moratórios pactuados de 8,10% ao mês, por estar dentro da média de mercado, além de não haver incidência e cobrança de comissão de permanência.

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê junto ao Id 206994775 – item Encargos Moratórios -percebe-se que os juros moratórios ajustados em 8,10% ao mês se encontra extremamente desproporcional.

Ademais, os juros moratórios, por sua vez, seguem o disposto na Súmula no 379 do mesmo Tribunal:

“STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos não podem ser exorbitantes a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Ademais, bem fundamentou a sentença singular:

“No tocante aos encargos moratórios, sabe-se que, por força do enunciado da Súmula no 285 do Superior Tribunal de Justiça, “[...] Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.”. Pois o § 1o do art. 52 do referido diploma prevê que as multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.

Os juros moratórios, por sua vez, seguem o disposto na Súmula no 379 do mesmo Tribunal: “STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”. O mesmo é registrado no Tema no 30 dos recursos repetitivos.

Paralelamente, é possível a cobrança de comissão de permanência durante o período da inadimplência, à taxa média de juros do mercado, mas seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Tal lição é extraída das Súmulas no 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema Repetitivo no 52.

STJ Súmula no 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

STJ Súmula no 472 – A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

STJ Tema Repetitivo no 52 – A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso, questiona o autor a abusividade dos encargos moratórios. A razão lhe acompanha apenas em parte em tal impugnação.

O contrato firmado entre as partes previa expressamente a incidência de juros remuneratórios e multa de 2% (dois por cento) – ambos reputados legais frente às previsões trazidas –, mas também juros moratórios no destoante patamar de 8,10% (oito vírgula dez por cento) ao mês, vide cláusula “I – ENCARGOS MORATÓRIOS” (f. 4 de Id. 64987549).

A citada Súmula no 379 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao limitar em 1% (um por cento) os juros de mora, salvo naqueles casos em que a legislação específica permita sua majoração. Tal não é, contudo, o caso da legislação de regência das cédulas de crédito bancário, que em momento algum traz autorização expressa ou implícita a que os juros moratórios destoem do patamar legal.

Sobre o tema, confira-se elucidativo julgado:

1. No caso concreto, aduz a parte embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao aplicar a limitação de juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês, com base na súmula 379, do STJ, porquanto referida súmula somente se aplicaria aos títulos de crédito sem lei de regência específica, o que não ocorre no caso concreto, considerando que se cuida de cédula de crédito bancário, regida pela Lei no. 10.931/04, a qual não prevê limite para estipulação de juros de mora. 1.1. Contudo, o acórdão proferido à unanimidade pela 3a Câmara de Direito Privado desta Corte solucionou todas as controvérsias suscitadas por ocasião da apelação cível, a qual foi julgada parcialmente procedente apenas para limitar a 1% (um por cento) ao mês os juros moratórios pactuados na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, cuja previsão contratual era de 14,20% (quatorze vírgula vinte por cento) ao mês, com fulcro na súmula no. 379, do STJ. Sobre o tema, a jurisprudência pátria possui uníssono posicionamento no sentido de aplicar a Súmula 379, do STJ, e consequente limitação dos juros moratórios a 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, porquanto a Lei no. 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, a qual, ao contrário do que alega a parte embargante, não autoriza a “livre pactuação dos juros de mora”, não havendo que se falar, portanto, em omissão e contradição no julgado.
[6]

Necessária, portanto, a revisão dos juros moratórios aplicados, a fim de limitá-lo ao patamar legal de 1% (um por cento) ao mês. –
id no 206994806

No que tange à
repetição do indébito em dobro fixada na sentença
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, seja calculado o indébito
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Aliás, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que
“deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC”
, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, cabível a repetição do indébito de forma simples.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas "NHOC" constituía "expediente reprovável", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4o, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1534561/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017)

Assim, também:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo - Tarifa de avaliação de bem - Impugnada a realização efetiva do serviço, o Banco-réu não se desincumbiu de prová-la – Abuso da cobrança – Ocorrência – Sentença mantida neste tópico – Repetição dobrada do indébito – Descabimento – Falta de má-fé na cobrança da quantia indevida – Arts. 940 do CC e art. 42 do CDC – Precedentes do Colendo STJ – A restituição será simples e não em dobro – Sentença reformada neste tópico - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002113-22.2019.8.26.0299; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Jandira - 2a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4
. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

In casu,
entendo que merece reforma a sentença recorrida nesse ponto, de modo que constatado o pagamento de valores a maior pela parte, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito
na forma simples
, acrescido de correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde a data da assinatura do contrato, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

Fica autorizada, contudo, a compensação do valor do indébito, devidamente atualizado, com eventual saldo devedor da parte autora relativo à mesma operação de crédito ainda pendente de pagamento.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
tão somente para reconhecer a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
,
devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024